Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735363-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL AGRAVADO: RENEILDO ROMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELLI ANDIARI FERREIRA DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio n. 0714132-96.2021.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE RENEILDO ROMES FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 166593207 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que (a)s alegações e documentos apresentados pela autora não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foi necessária a expedição de carta precatória nos autos de origem, para intimação das herdeiras do espólio, sendo o valor da diligência de aproximadamente R$ 1.577,84 (mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Afirma que este valor corresponde a 5 (cinco) parcelas de condomínio devidas pelos seus condôminos e que as suas contas mensais estão negativas há meses. Alega que o pagamento da diligência teria o condão de desequilibrar ainda mais as contas do Condomínio, que conta com alto nível de inadimplência em razão da inexistência de regularização das suas unidades, em decorrência de problemas com a Construtora responsável pelo empreendimento. Assevera que, se as cartas precatórias não atingirem o objetivo de citação das herdeiras, serão necessários novos gastos na tentativa de citar o espólio. Ao final, o agravante postulou a concessão da tutela recursal, a fim de suspender a tramitação da ação originária. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, para lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, nos termos do despacho de ID 50592145, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como balanços, livros ou atas de prestação de contas, declaração de rendas ou declaração do contador oficiais e extratos bancários, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, o recorrente se manifestou na petição de ID 51082480, colacionando os documentos de IDs 51082481 e 51082482. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob ID 51253250, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimado, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 52209177. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, apesar de intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 52209177). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 15:04:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora